Tribunal: TJSP
Processo: 1503033-20.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA.
Recurso Ministerial - Afastamento da circunstância atenuante da confissão espontânea - Impossibilidade - Atenuante expressamente utilizada para a formação do convencimento do julgador. - Súmula 545 do STJ. - Afastamento da isenção das custas processuais - Possibilidade - Não demonstrada a impossibilidade do réu em arcar com as custas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA.
Recurso Ministerial - Afastamento da circunstância atenuante da confissão espontânea - Impossibilidade - Atenuante expressamente utilizada para a formação do convencimento do julgador. - Súmula 545 do STJ. - Afastamento da isenção das custas processuais - Possibilidade - Não demonstrada a impossibilidade do réu em arcar com as custas processuais - Eventual incapacidade deverá ser arguida em sede de execução penal.
Recurso Assistente de Acusação - Fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal - Descabimento - Ausência de contraditório acerca do tema.
Recurso Defensivo - Absolvição por atipicidade da conduta - Dolo devidamente configurado. De forma conscientemente, o apelante recebeu e apropriou-se de valores que não mais lhe pertenciam.
Recurso parcialmente provido.